Tribunal: TJDFT
Processo: 0730331-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
2. Não há falar em inépcia da denúncia, pois esta foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados. A narrativa clara e congruente dos fatos permitiu perfeita compreensão das imputações e o exercício da ampla defesa.
3. Não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que, de acordo com os documentos juntados por ocasião da impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, em especial porque as vítimas relataram que foram agredidas pelo paciente e seus colegas que o acompanhavam, relatos em consonância com os laudos de exame de corpo de delito juntados aos autos.
4. Quanto à “Teoria da Perda de uma Chance Probatória” no âmbito processual penal, tem-se que a perda diz respeito ao ônus do autor da ação penal, neste caso, o Ministério Público, em produzir a totalidade das provas necessárias à formação da convicção do julgador, isto é, provas da materialidade e autoria do crime para posterior condenação. Nesta fase da persecução penal, contudo, não se pode dizer que a ausência das filmagens do local dos fatos, por si só, afasta a justa causa para a deflagração da ação penal, pois para tanto não é exigida a mesma certeza necessária para a condenação.
5. Eventual reconhecimento, após a instrução processual, de que o conjunto probatório não é suficiente para submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, poderá levá-lo à absolvição sumária ou à desclassificação da conduta, mas isso só é possível após ampla dilação probatória, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita, haja vista que, no momento, não há ilegalidade aferível de plano, sem incursão no contexto fático-probatório.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
7. Ordem denegada.